Tribunal: TJDFT
Processo: 0746349-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746349-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME, WALACE PEREIRA CAETANO DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao edital de leilão judicial apresentada pelos agravantes. Os agravantes sustentam a ausência de preenchimento dos requisitos do edital de leilão judicial em razão do transcurso de quatro (4) anos desde que feita a avaliação dos bens que serão leiloados. Explicam que serão levados a leilão eletrodomésticos exclusivos e importados e que o preço dos referidos bens aumentou após a pandemia e a alta do dólar, razão pela qual argumentam que eventual arrematação pelo preço do edital será por preço vil. Requerem a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pedem a reforma da decisão para que seja determinada nova avaliação dos bens. Preparo regular (id 52887353 e 52888261). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. É preciso se ater, portanto, à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que rejeitou a impugnação ao edital de leilão judicial apresentada pelos agravantes. Os agravantes sustentam, em síntese, que o transcurso de lapso temporal suficiente entre a avaliação dos bens e a data marcada para a alienação permite que seja determinada nova avaliação. As hipóteses em que se admite nova avaliação do bem penhorado estão previstas no art. 873 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. A possibilidade de nova avaliação do bem penhorado em razão de majoração ou diminuição do valor do bem prevista no art. 873, inc. II, do Código de Processo Civil não exige expressamente as fundadas razões, como acontece nas demais hipóteses. A mera verificação de evidências como o decurso de lapso temporal razoável entre a avaliação do bem penhorado e a realização da praça é suficiente para permitir a nova avaliação do bem com fundamento no art. 873, inc. II, do Código de Processo Civil. Isso porque pode ter havido alteração substancial do valor do bem entre a data de realização do laudo de avaliação e a data do leilão. Confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça em mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMÓVEL PENHORADO. NOVA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SIGNIFICATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. 2. "A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de considerar possível, podendo, inclusive, ser determinada de ofício a realização de nova avaliação do bem objeto de penhora, quando, entre a primeira avaliação e a data marcada para a alienação judicial, houver considerável lapso temporal, a fim de evitar a caracterização de preço vil" (EDcl no Ag 1.365.203/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe de 02/08/2012, g.n.). 3. No caso em exame, transcorridos cerca de 6 (seis) anos da avaliação do imóvel penhorado, mostra-se necessária a realização de nova avaliação do bem antes de sua alienação judicial, a fim de evitar a configuração de preço vil e indevido prejuízo ao executado. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.778.395/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 21/6/2022.) Extrai-se dos autos que os bens móveis foram avaliados por oficial de justiça em 20.11.2019 e serão levados a leilão judicial em 6.11.2023 e 9.11.2023. O transcurso do prazo de quase quatro (4) anos da data em que foi feita a avaliação dos bens é suficiente para alterar substancialmente o valor dos bens, o que permite a nova avaliação com fundamento no art. 873, inc. II, do Código de Processo Civil. As peculiaridades do caso em exame demonstram ser razoável a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, defiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada